Tribunal: TJSP
Processo: 2028933-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE CONTRATUAL. Decisão atacada que deferiu a tutela antecipada objetivando o recebimento de seguro garantia para suspender a exigibilidade de multa administrativa. Pretende a agravada utilizar a garantia prestada na contratação. Necessidade de seguro garantia ou fiança bancária específico para o processo. Possibilidade, observadas as condições fixadas. Precedentes do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE CONTRATUAL. Decisão atacada que deferiu a tutela antecipada objetivando o recebimento de seguro garantia para suspender a exigibilidade de multa administrativa. Pretende a agravada utilizar a garantia prestada na contratação. Necessidade de seguro garantia ou fiança bancária específico para o processo. Possibilidade, observadas as condições fixadas. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão reformada em parte, para determinar a apresentação de seguro garantia por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028933-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravado CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 2/8
Voto no 21013
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000
Agravante: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de São Paulo
Agravada: Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
Vara de Origem: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE CONTRATUAL.
Decisão atacada que deferiu a tutela antecipada objetivando o
recebimento de seguro garantia para suspender a exigibilidade de
multa administrativa. Pretende a agravada utilizar a garantia
prestada na contratação. Necessidade de seguro garantia ou fiança
bancária específico para o processo. Possibilidade, observadas as
condições fixadas. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP.
Decisão reformada em parte, para determinar a apresentação de
seguro garantia por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos,
com acréscimo de 30% do valor do débito. Recurso parcialmente
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo contra a decisão que deferiu liminar para suspender a
exigibilidade
de
multa
administrativa
(decorrente
de
infração ao cumprimento de contrato administrativo) com
apresentação de seguro garantia.
Recorre a agravante (fls. 01/12),
alegando que não há previsão legal para suspensão de
exigibilidade
dos
créditos
não
tributários,
mas
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 3/8
jurisprudência é no sentido da aplicação analógica do art.
151, II, do CTN aos referidos créditos administrativos, de
sorte que somente o depósito integral tem o condão de
suspender a sua exigibilidade; que a agravada deve proceder
ao depósito em dinheiro do valor atualizado e com todos os
acréscimos moratórios; que o seguro garantia prestado nos
autos se revela inapto à suspensão pretendida; que o seguro
da contratação não cobre os incidentes processuais que
porventura possam ocorrer nestes autos.
A liminar foi parcialmente deferida
às fls. 14/15 para autorizar o oferecimento de novo seguro
garantia, específico para o processo, com o acréscimo de 30%
sobre o valor atualizado da multa, com cláusula de
atualização e juros, prazo mínimo de 05 anos, caracterização
de sinistro em caso de não renovação, além de conversão
(depósito do valor do débito) nos próprios autos da
anulatória.
A Concessionária Rota das Bandeiras
S.A. ofertou contraminuta às fls. 21/34 e manifestou
oposição ao julgamento virtual (cf. fls. 19).
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão
que deferiu liminar para expedição de suspensão de exigibilidade de multa administrativa (decorrente de infração ao cumprimento de contrato administrativo),
aceitando o seguro prestado na contratação.
Sustenta a agravante ser inviável a
garantia e destaca que postula a suspensão da liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 4/8
2. Na hipótese, viável a fiança
bancária ou seguro garantia para garantir o juízo em ação
anulatória, de modo a possibilitar a discussão da dívida.
Note-se que a súmula no 112 do STJ é
anterior à alteração do art. 15, II da lei 6.830/80, com a
redação que lhe deu a lei no 13.043/2014, que passou a
admitir o uso do seguro garantia, seguro fiança ou carta de
fiança para garantir a execução fiscal.
Evidente que, se possível garantir a
execução, com suspensão da execução (art. 19 da lei no
6.830/80), também viável garantir a ação anulatória com tal
instrumento para expedição de certidão negativa.
Aliás, quanto à possibilidade da
prestação de garantia através de seguro fiança, a
jurisprudência tem até admitido tal possibilidade.
Contudo, é necessário que tal seguro
efetivamente garanta o débito e seu pagamento, em caso de
insucesso da agravada.
Logo,
não
se
pode
afastar
a
possibilidade do seguro ou da fiança bancária, se tais
figuras forem efetivamente capazes de garantir o Juízo e a
Fazenda,
como
expressamente
estipulam
os
arts.
848,
parágrafo único, do NCPC e art. 16, inc. II da Lei no
6.830/80.
Note-se que as regras da execução
fiscal se aplicam tanto a execuções de débito tributários,
como outros, de natureza diversa.
3. No tocante à possibilidade do
oferecimento do “seguro garantia” ou “fiança bancária”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 5/8
segue posição adotada pelo C. STJ:
“Como sempre tenho sustentado, o processo civil deve ser campo de equilíbrio,
não de posições extremadas. A penhora de dinheiro ou de numerário em conta-
corrente tem, é fato, prioridade em relação a qualquer outro bem que possa vir a
garantir a execução. Não há dúvidas disso. Mas não podemos engessar a
interpretação do CPC de modo a não permitir que, mesmo em hipóteses
excepcionais, seja possível ao devedor evitar a imobilização de vultoso capital em
espécie. (...) Com as reformas a que se submeteu o direto processual nos últimos
anos, notadamente em função das Lei 11.232/2005, 11.280/2006 e 11.386/2006, o
Estado ganhou mais força em sua intervenção no patrimônio do devedor para a
efetivação do comando sentencial. Atribuiu-se também maior poder ao credor, que
detém, atualmente, entre outras faculdades: a iniciativa de indicação de bens do
devedor para garantia da execução extrajudicial (art. 652, § 1o); a faculdade de
levantar de bens ou promover atos de alienação de domínio, mesmo em execução
provisória, mediante a prestação de caução (art. 475-O) e, muitas vezes, até
mesmo sem tal garantia (art. 475-O, § 1o); entre outras. Contudo, a Lei também
atribuiu ao devedor a possibilidade de substituição da penhora "por fiança
bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, mais 30% (trinta por cento)" (art. 656, §2o, do CPC).
Naturalmente, para a efetivação de tal substituição é necessário colher a
anuência do credor, mas nada impede que o juiz, mesmo diante da negativa
por parte deste, decida pela substituição, caso entenda que, dessa forma, a
execução poderá se desenvolver de modo menos gravoso sem prejuízos para a
solvibilidade do débito. É importante lembrar, neste ponto, que o art. 620 do
CPC não se encontra revogado, ainda que seu âmbito de aplicação tenha sido
reduzido com a nova reforma processual.(...) De fato, há jurisprudência
restringindo a aceitação de Carta de Fiança somente às hipóteses de execução
fiscal. A título exemplificativo, pode-se citar o AgRg no Ag 1.111.625/RS (Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 25/5/2009). Contudo, o pressuposto
de que partem tais julgados, como se vê pelo inteiro teor do referido voto, é o de
que "a pretensão de garantir o juízo com carta de fiança bancária é inviável, haja
visto ser uma garantia específica de execução fiscal, prevista no inciso II do artigo
9o, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980". Esse pressuposto era válido para
processos anteriores à vigência da Lei 11.382/2006. Hoje, contudo, há previsão
expressa quanto à possibilidade, não apenas de oferecimento, mas até mesmo
de substituição da penhora por Fiança ou Seguro Bancário, como já
mencionado. Assim, a previsão pela lei civil já existe. Quanto à necessidade de
manifestação do exequente, ela de fato é exigida pela lei processual, mas não
pode vincular a decisão judicial acerca do tema. O que é importante não perder
de vista, sempre, é que o processo civil não pode ser engessado, nem em seu
aspecto de garantia para o réu, nem em seu aspecto de instrumento de
transformação para o autor. Do mesmo modo que era perniciosa a cultura anterior,
de jamais tomar qualquer medida que implique alienação de domínio ou qualquer
outro prejuízo ao devedor antes de se adquirir a completa certeza do crédito e
respectivo montante, hoje não se pode, também, admitir que todas as medidas de
pressão sejam impostas ao devedor, independentemente do prejuízo que lhe seja
causado. Tal postura muitas vezes poderá implicar a inviabilização do exercício de
seu direito de defesa”.(3a Turma, REsp 1116647/ES, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, , julgado em 15/03/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 6/8
4.
Contudo,
pretende
a
agravada
utilizar a garantia prestada na contratação.
Apesar do valor elevado de tal seguro
(fls. 309 e seguintes dos autos originais), ele está prestes
a vencer (06/2020), o que é insuficiente para garantir o
presente feito.
Certamente o feito não terá nem sido
julgado em 1o grau em três meses.
Assim deverá ser prestado seguro
garantia ou fiança bancária específico para o processo, com
o acréscimo de 30% sobre o valor atualizado, com cláusula de
atualização e juros, prazo mínimo de 05 anos, caracterização
de sinistro em caso de não renovação, além de conversão
(depósito do valor do débito) nos próprios autos da
anulatória.
5. Quanto ao acréscimo de 30% ele é
adequado, pois a suspensão da exigibilidade visa garantir
não só o pagamento da dívida, mas toda a sucumbência
processual, não somente honorários (custos de eventual
perícia, diferença de encargos de juros e multa, etc.).
Também
deve
ser
observado
o
cumprimento do seguro nos próprios autos da ação anulatória,
após o trânsito em julgado, no caso de insucesso da
agravada.
Assim, presentes os demais requisitos
legais, a saber, o "fumus boni iuris", viável a manutenção
da liminar de suspensão da multa.
Em casos análogos, assim decidiu este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 7/8
E. Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento 0122696-87.2013.8.26.0000
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/02/2014
Data de registro: 14/02/2014
Ementa: Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal Suspensão da
exigibilidade do crédito Carta de fiança bancária - Deferimento pelo Juízo de
primeiro grau, condicionando ao acréscimo de 30% do valor Possibilidade
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento 0097497-63.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/08/2013
Data de registro: 30/08/2013
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória para cobrança de
multa aplicada pelo Procon-SP Tutela antecipada Pretensão de suspensão da
exigibilidade do crédito e da inscrição no Cadin Existência de efetiva garantia
idônea Admissibilidade. RECURSO PROVIDO. 1. É inexigível o depósito
integral do montante do débito para suspensão da exigibilidade de dívida não
tributária, pois a ela não se aplica o art. 151 do CTN. 2. O efetivo oferecimento
de fiança bancária, no valor integral da dívida, corrigido, e por prazo
indeterminado, consiste em garantia idônea, apta a suspender a exigibilidade
de crédito de natureza não tributária e a inscrição no Cadin.
2102598-13.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/09/2014
Data de registro: 25/09/2014
Ementa: Agravo de Instrumento Execução fiscal Decisão que rejeitou a nomeação
de seguro-garantia O oferecimento de seguro garantia é possível desde que
respeitados os requisitos do art. 656, §2o, do Código de Processo Civil -
Recurso provido.
Diante
do
exposto,
o
recurso
é
conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a
decisão, deferindo a suspensão da exigibilidade da multa,
objeto da anulatória, mediante o oferecimento de seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028933-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21013 8/8
garantia ou fiança bancária, específica para o processo, com
o prazo mínimo de 5 anos, cláusula de que a não renovação
pela agravada, caracterizando a ocorrência do sinistro,
acréscimo de 30%, cláusula de atualização monetária e juros
e cumprimento do seguro nos próprios autos da ação
anulatória, após o trânsito em julgado, no caso de insucesso
da agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator